Tribunal: TJDFT
Processo: 0704084-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704084-31.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANADELY CASTRO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ANADELY CASTRO DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra o v. acórdão exarado sob o ID 46518185, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes, para determinar a remessa dos autos do Cumprimento de Sentença no 0713570-20.2022.8.07.0018 à Contadoria Judicial para que se proceda à atualização do valor executado, aplicando-se o IPCA-E a partir de 30/6/2009, como índice de correção monetária, em observância ao Tema 810 do STF. Nas razões ofertadas sob o ID 46901527, os embargantes afirmam estar configurada omissão no v. acórdão, uma vez que o egrégio Colegiado, nada obstante tenha reconhecido a inexistência de excesso de execução, deixou de afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios imposta na r. decisão recorrida. Pugnam, dessa forma, pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. Da análise da argumentação vertida pelas embargantes, observa-se a intenção de agregar efeitos infringentes ao recurso. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 15 de junho de 2023 às 17:57:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora